Tribunal: TJES
Processo: 0009566-05.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009566-05.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO IZIDIO BERNARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
RODRIGO IZÍDIO BERNARDO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina
, que o condenou nas sanções do
art. 155 do CP
, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais o apelante pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade tentada e, de forma subsidiária, a redução da pena aplicada. Requer, ainda, a alteração do regime de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a concessão da assistência judiciária gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MP de primeiro grau às fls. 202/203.

A procuradoria de justiça ofereceu parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. À revisão.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009566-05.2018.8.08.0014

APELANTE: RODRIGO IZIDIO BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
RODRIGO IZÍDIO BERNARDO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina
, que o condenou nas sanções do
art. 155 do CP
, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

N
as razões recursais o apelante pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade tentada e, de forma subsidiária, a redução da pena aplicada. Requer, ainda, a alteração do regime de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Segundo a denúncia, a vítima Rosemaria Moreia Caeano, enquanto falava no celular, foi surpreendida pelo apelante, que puxou o objeto de sua mão e fugiu. Populares ligaram para a polícia militar e esta logrou êxito em deter o acusado, recuperando o objeto subtraído.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a conduta de pegar o celular da mão da vítima é, historicamente, considerada como furto por arrebatamento.

Nesse sentido:

Para caracterizar o chamado furto por arrebatamento, exige-se que não haja grave ameaça ou violência e conduta rápida e perspicaz do agente, com o intuito exclusivo de subtrair o bem, sem intimidar a vítima. (Acórdão 1060562, 20161310006140APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 136/148)

E este é, exatamente, o caso dos autos.

As provas produzidas, especialmente as declarações da vítima em sede judicial e policial, bem como por meio do depoimento do PM Carlos Antônio dos Santos, o qual flagrou o acusado na posse do item subtraído, evidenciam que o réu tomou para si o celular, o qual caiu ao chão. Na sequência, pegou-o novamente e fugiu.

Portanto, não merece prosperar o pedido de desclassificação para a modalidade tentada do crime.

Isto porque nosso ordenamento jurídico segue a teoria da amotio, segundo a qual os “
crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
”. (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Na hipótese em análise
houve a aludida inversão
, uma vez que o réu logrou sair do local com o objeto. Como visto, o curto período de tempo em que ficou com o celular e o fato de ter sido seguido por populares não exclui a consumação do crime.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase – análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – o magistrado fixou a pena base no período de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa, ao passo que o mínimo legal previsto para o tipo é 01 (um) ano de reclusão e multa. Considerou como desfavorável, para tanto, os antecedentes criminais do agente.

Como é sabido, a jurisprudência dos tribunais superiores orienta, em regra, a exasperação da pena base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância considerada negativa. Contudo, percebo que o magistrado
não forneceu fundamentação
sobre a escolha do patamar, motivo pelo qual redimensiono a pena base para que esta fique de acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais. Por tal razão, redimensiono a sanção ao período de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa
.

Na segunda fase, procedo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Assim, mantenho a sanção provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda deve permanecer em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa
.

Quanto à sanção pecuniária, tendo em vista a redução da pena verificada, entendo que a pena de multa deve acompanhar a proporcionalidade da pena corpórea, motivo pelo qual redimensiono-a ao quantum de
30 (trinta) dias-multa
.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento de pena
tendo em vista a condição de reincidente do réu.

Pela mesma razão,
impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Por fim, como venho repetidamente manifestando-me perante esta E. Câmara Criminal, o pleito de concessão da isenção das custas judiciais deve ser formulado
perante o juízo das execuções
.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para redimensionar a pena ao período de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar o pedido de desclassificação para a modalidade tentada do crime. Isto porque nosso ordenamento jurídico segue a teoria da amotio, segundo a qual os “crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”. (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) Na hipótese em análise houve a aludida inversão, uma vez que o réu logrou sair do local com o objeto. Como visto, o curto período de tempo em que ficou com o celular e o fato de ter sido seguido por populares não exclui a consumação do crime. 2. Como é sabido, a jurisprudência dos tribunais superiores orienta, em regra, a exasperação da pena base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância considerada negativa. Contudo, percebo que o magistrado não forneceu fundamentação sobre a escolha do patamar, motivo pelo qual redimensiono a pena base para que esta fique de acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais. 3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.